Tribunal: STJ
Processo: 0442118-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051244 - SP(2025/0442118-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ESTEFER RENAN DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
OUTRO NOME
: STEFFER RENAN DE SOUZA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ILICITUDE DE
PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a
habeas corpus
nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória por ausência de termo formal de renúncia e de adequada
cientificação pessoal do condenado, além de alegação de ilicitude das provas obtidas por abordagem e busca
pessoal sem justa causa.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em flagrante ocorrido durante patrulhamento policial
em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, onde foi abordado após comportamento suspeito e
evasivo, sendo encontrados entorpecentes e dinheiro em sua posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de termo formal de renúncia e de adequada cientificação
pessoal do condenado sobre o trânsito em julgado da sentença gera nulidade; e (ii) saber se as provas obtidas por
abordagem e busca pessoal sem justa causa são ilícitas e, consequentemente, se há insuficiência probatória para a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de termo formal de renúncia não gera nulidade, pois o réu e seu defensor estavam presentes na
audiência e manifestaram expressamente a desistência de interposição de recurso, conforme registrado em ata
dotada de fé pública, sendo prescindível a formalização de termo assinado.
5. Ademais, a alegação de nulidade do trânsito em julgado foi suscitada apenas em sede de revisão criminal, mais
de nove anos após a sentença condenatória, configurando preclusão temporal da matéria.
6. A abordagem policial foi considerada válida, pois foi motivada por fundada suspeita de ocorrência de crime, em
situação de flagrante delito, durante patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, além do
comportamento evasivo do agravante.
7. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância de julgamento para reexame de fatos e provas,
sendo necessário demonstrar erro judiciário ou nulidade insanável, o que não foi comprovado nos autos.
8. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração
concreta de prejuízo e estão sujeitas à preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de termo formal de renúncia não gera nulidade do trânsito em julgado quando o réu e seu defensor
manifestam expressamente a desistência de interposição de recurso em audiência, conforme registrado em ata
2.
dotada de fé pública.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância de julgamento para reexame
3.
de fatos e provas, sendo necessário demonstrar erro judiciário ou nulidade insanável.
Mesmo as nulidades
4.
absolutas exigem demonstração concreta de prejuízo e estão sujeitas à preclusão.
A abordagem policial é válida
quando motivada por fundada suspeita de ocorrência de crime em situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA54725195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a2703c6-1505-4735-8378-9d414f28903c

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2o; 244; 621; 798, § 5o, b.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.04.2018; STJ, AgRg no HC
329.726/RJ,
rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.06.2022; STJ, AgRg no HC n.
593.029/MT,
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de

907.658/PR,
1/7/2024,
12/8/2024; STJ, AgRg no
HC

777.969/SP, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
30.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a2703c6-1505-4735-8378-9d414f28903c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051244 - SP (2025/0442118-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ESTEFER RENAN DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
OUTRO NOME
: STEFFER RENAN DE SOUZA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO
TRÂNSITO EM JULGADO. ILICITUDE DE PROVAS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se pleiteava a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória por ausência de termo
formal de renúncia e de adequada cientificação pessoal do condenado, além de alegação de
ilicitude das provas obtidas por abordagem e busca pessoal sem justa causa.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em flagrante ocorrido durante
patrulhamento policial em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, onde foi
abordado após comportamento suspeito e evasivo, sendo encontrados entorpecentes e dinheiro em
sua posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de termo formal de renúncia e de
adequada cientificação pessoal do condenado sobre o trânsito em julgado da sentença gera
nulidade; e (ii) saber se as provas obtidas por abordagem e busca pessoal sem justa causa são
ilícitas e, consequentemente, se há insuficiência probatória para a condenação.
Documento eletrônico VDA53091039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: caff380c-5a8e-4009-bbae-6107f01b1a9f

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de termo formal de renúncia não gera nulidade, pois o réu e seu defensor estavam
presentes na audiência e manifestaram expressamente a desistência de interposição de recurso,
conforme registrado em ata dotada de fé pública, sendo prescindível a formalização de termo
assinado.
5. Ademais, a alegação de nulidade do trânsito em julgado foi suscitada apenas em sede de revisão
criminal, mais de nove anos após a sentença condenatória, configurando preclusão temporal da
matéria.
6. A abordagem policial foi considerada válida, pois foi motivada por fundada suspeita de
ocorrência de crime, em situação de flagrante delito, durante patrulhamento em local conhecido
pela prática de tráfico de drogas, além do comportamento evasivo do agravante.
7. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância de julgamento para reexame de
fatos e provas, sendo necessário demonstrar erro judiciário ou nulidade insanável, o que não foi
comprovado nos autos.
8. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que mesmo as nulidades absolutas exigem
demonstração concreta de prejuízo e estão sujeitas à preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de termo formal de renúncia não gera nulidade do trânsito em julgado quando o réu e
seu defensor manifestam expressamente a desistência de interposição de recurso em audiência,
2.
conforme registrado em ata dotada de fé pública.
A revisão criminal não pode ser utilizada como
nova instância de julgamento para reexame de fatos e provas, sendo necessário demonstrar erro
3.
judiciário ou nulidade insanável.
Mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração concreta
4.
de prejuízo e estão sujeitas à preclusão.
A abordagem policial é válida quando motivada por
fundada suspeita de ocorrência de crime em situação de flagrante delito.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2o; 244; 621; 798, § 5o, b.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 329.726/RJ, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.04.2018; STJ,
AgRg no HC 593.029/MT, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA53091039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: caff380c-5a8e-4009-bbae-6107f01b1a9f

14.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 907.658/PR, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de

1/7/2024,
12/8/2024; STJ, AgRg no HC 777.969/SP, rel. Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 30.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ESTEFER RENAN DE SOUZA (ou
contra decisão que indeferiu liminarmente o
(e-
STEFFER RENAN DE SOUZA)
habeas corpus
STJ, fls. 595-603).
Nas razões, a defesa sustenta: (i) nulidade do trânsito em julgado por ausência de termo
formal de renúncia e de adequada cientificação pessoal do condenado, afirmando que o registro em
ata não foi assinado pelo réu, não houve esclarecimento sobre as consequências da renúncia e o
agravante, que se declarou inocente em juízo, desejava recorrer; (ii) ilicitude das provas por
abordagem e busca pessoal realizadas sem justa causa, com base apenas no fato de o indivíduo ser
conhecido dos meios policiais e em suposta “rixa” do PM Aries com o agravante, em afronta aos
arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal; (iii) dúvida relevante sobre a propriedade dos
entorpecentes, porquanto a sacola teria sido localizada a cerca de 100 metros do acusado, em bairro
conhecido como “ponto de tráfico” com drogas ocultadas em várias esquinas, além de o alegado
arremesso ter ocorrido somente após o início da abordagem; e (iv) correção das quantidades
efetivamente apreendidas — 21,29 g de crack, 3,99 g de cocaína e 1,17 g de maconha — para
reforço da tese de insuficiência probatória.
Requer a reconsideração da decisão agravada e o provimento do
para: (a) cancelar
writ
a certidão de trânsito em julgado e determinar ao juízo de origem a abertura de prazo recursal, ante
a ausência de renúncia válida; ou, caso outro seja o entendimento, (b) reconhecer a ilicitude das
provas e absolver o agravante com base no
VII, do CPP; além de pleitear, desde logo, a
art. 386,
intimação do MPF para parecer e a remessa do agravo regimental à Turma para julgamento
colegiado.
É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA53091039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: caff380c-5a8e-4009-bbae-6107f01b1a9f

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir.
O acórdão impugnado (Agravo Interno Criminal no 2172576-91.2025.8.26.0000
/50000), de 20/10/2025, encontra-se assim fundamentado:

"O agravo não comporta provimento.
Consignei na r. decisão agravada:

“(...) Nenhuma das hipóteses autorizadoras da Revisão Criminal está presente.
Como toda ação, a revisão possui requisitos de admissibilidade, quais sejam: (I) que a
condenação seja contrária à evidência dos autos ou texto expresso de lei; (II) quando a
sentença se fundar em depoimentos ou provas comprovadamente falsas e (III)
surgimento de novas provas que comprovem a inocência do condenado ou circunstância
que autorize a redução da pena, ou seja, as hipóteses descritas expressamente no artigo
621 do CPP, que é rol taxativo, não admitindo, portanto, interpretação analógica,
tampouco extensiva.
[...]
Vale lembrar que, no caso do inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, a
decisão contrária à lei não é a que dá azo a interpretação desfavorável ao acusado, mas
aquela que afronta, contraria, vai de encontro ao preceito legal de uma determinada
norma. O Direito é ciência dinâmica que comporta interpretação hermenêutica.
[...]
Por outro lado, decisão contrária à evidência dos autos é aquela que “condena o réu sem
nenhuma prova ou com base em elementos aos quais não se possa conferir o mínimo de
razoabilidade. Havendo nos autos, todavia, provas que amparem o entendimento
agasalhado no decisum, provas estas aceitáveis, ainda que em menor número, não será
possível o ajuizamento da revisão criminal fulcrada no artigo 621, I, in fine”.
Acerca da aventada nulidade do trânsito em julgado da sentença de primeiro grau,
importante que se diga que o peticionário foi representado por defensor dativo, que atuou
ativamente na defesa do ora recorrente.
Ademais, do termo de audiência verifica-se que, tanto o então acusado, quanto o
defensor estiveram presentes em audiência, na qual proferida a sentença condenatória,
com menção de que “pelo réu e seu defensor foi dito que não iriam recorrer e que
desistiam do prazo para recurso. Pelo MM. Juiz foi dito que se certificasse o trânsito em
julgado da sentença em relação ao réu e seu defensor”, saindo os presentes intimados.
Com efeito, consoante dispõe o artigo 798, § 5o, alínea “b”, do Código de Processo
Penal, “Salvo os casos expressos, os prazos correrão da audiência ou sessão em que for
proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte”.
Frise-se que réu se encontrava presente na audiência, assistido por defensor dativo, e
ambos manifestaram de forma expressa a desistência de interposição de recurso, o que
foi devidamente consignado na ata, sendo, aliás, prescindível a formalização de termo de
Documento eletrônico VDA53091039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: caff380c-5a8e-4009-bbae-6107f01b1a9f

renúncia assinado, sobretudo porque saíram da audiência regularmente intimados da
sentença.
Ressalte-se que veracidade do que consta na ata de audiência - dotada de fé pública - é
inquestionável, de modo que a ausência de gravação nos autos acerca do quanto
deliberado não favorece o peticionário, tampouco tem o condão de presumir qualquer
sorte de irregularidade.
Vale ainda reforçar que não existe previsão legal de que o réu, presente na audiência de
instrução, debates e julgamento, deva ser informado do seu direito de recorrer. Aliás, a
presença do advogado é exigível justamente para atuar, quando entenda necessário, na
defesa do acusado, auxiliando-o e instruindo-o, no seu melhor interesse.
De outa face, preclusa a matéria, pois apenas arguida em sede de Revisão Criminal, ou
seja, mais de nove anos após a prolação da sentença, não obstante terem ocorrido no
curso do processo diversos atos subsequentes, como a interposição de Recurso Especial e
a impetração de Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sem que
houvesse qualquer impugnação oportuna acerca da ausência do referido termo,
reforçando a preclusão temporal da alegação.
[...]
No mais, quanto à suposta ilegalidade provas obtidas, cumpre registrar que, na fase de
conhecimento, nada nesse sentido foi mencionado, permitindo à conclusão de que a
destempo, ou seja, após o trânsito em julgado, e sem fato novo, busca revolver o
contexto probatório, sobre o qual, aliás, houve prestação jurisdicional por autoridade
competente, revista por Tribunal, igualmente, competente. No entanto, cediço que a
pretensão revisional não pode ser utilizada como nova instância de julgamento,
porquanto fere a autoridade da res jurídica.
Enfim, o peticionário foi condenado porque, no dia 22 de outubro de 2015, às 19h40min,
na Avenida Luís Francischini X Carlos Pava, Vila dos Bancários, cidade e Comarca da
Capital, transportava e trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, consistentes em 28 porções de “crack” (25,9 g), 13
pinos de cocaína (9,24 g) e uma porção de maconha, pesando 1,23 gramas.
Segundo apurado, policiais militares faziam patrulhamento de rotina por local conhecido
como ponto de tráfico, quando avistaram Esteffer em atitude suspeita, porquanto, ao
visualizar os agentes policiais, jogou algo no chão e empreendeu fuga correndo, visando
se esquivar da abordagem, gerando, assim fundada suspeita. No entanto, alcançado, com
ele foram encontrados R$ 68,00.
Localizado o objeto anteriormente dispensado, constataram tratar-se de embalagem com
os entorpecentes já mencionados.
Assim, a atuação foi motivada pela forte suspeita de ocorrência de crime, em situação de
flagrante delito, surgida durante patrulhamento em local conhecido pela prática da
mercancia ilícita, além do comportamento evasivo do peticionário que, tão logo notou a
presença policial, jogou ao solo sacola e se evadiu correndo, tudo a motivar a abordagem.
[...]
E a fundada suspeita não é pressuposto de um crime, mas de uma situação fora da
normalidade, até de eventual auxílio, e que requeria, como na hipótese em comento, a
intervenção.
Documento eletrônico VDA53091039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: caff380c-5a8e-4009-bbae-6107f01b1a9f

Assim, pese a negativa do réu, nos autos foram sopesadas as provas e destacados
elementos comprobatórios aptos a embasarem a condenação, não se podendo cogitar de
contrariedade à evidência dos autos.
Ademais, não foram apresentados novos elementos de prova ou demonstração cabal de
erro judiciário, lembrando, uma vez mais, que não é cabível a ação revisional como nova
apelação, com vista ao reexame de fatos e provas, ainda que diverso fosse o
posicionamento deste Grupo na interpretação do caso.
Frise-se, por fim, que a pretensão revisional só tem possibilidade de ser acolhida em
hipóteses excepcionalíssimas, condicionadas, ainda, à satisfação de seus requisitos, posto
que implica em alteração da coisa julgada e não pode ser utilizada como terceira
instância de julgamento. O mero reexame das provas já analisadas não encontra amparo
no artigo 621 do Código de Processo Penal, mormente se observamos que inexiste novo
elemento de convicção.
Nessa conformidade, não se conhece do pleito revisional”.

Destarte, tem-se que o sentenciado, na seara deste Agravo Regimental, não trouxe fato
novo ou argumentação diversa daquela já enfrentada na ação revisional a ensejar a
reconsideração da decisão combatida (que não conheceu da Revisão Criminal), que fica
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Regimental." (e-STJ, fls. 582-588; sem
grifos no original)

Como se vê, o Tribunal de origem manteve a decisão que não conheceu da revisão
criminal, por ausência de fato novo ou argumento diverso, enfatizando a inviabilidade de utilizar a
via revisional para simples reexame de fatos e provas, tal como previsto no
do Código de
art. 621
Processo Penal, cujo rol é taxativo, não admitindo interpretação analógica ou extensiva.
Ressaltou que a revisão criminal exige a demonstração inequívoca de erro judiciário ou
de nulidade insanável, ou que não ocorreu nenhum caso concreto, sendo impróprio convertê-la em
nova instância de julgamento para reavaliar o conjunto probatório. Destacou-se, além disso, que a
instrução sobre o tráfico de drogas está amparada em elementos probatórios consistentes, com
descrição objetiva da situação de flagrância e das apreensões realizadas, inexistindo dissonância
entre as provas e o decisivo.
Quanto à tese de nulidade do trânsito em julgado por ausência de termo de renúncia e
de adequada cientificação, registrou a presença do réu e do defensor na audiência, com
manifestação expressa de não reverter e de desistir do prazo recursal, reputando-se prescindível
termo formal de renúncia, à luz do
§ 5o, b, do CPP, que dispõe: “Salvo os casos expressos,
art. 798,
os prazos correrão da audiência ou sessão em que para proferida a decisão, se a ela estiver presente
a parte”. Afirmou-se, ainda, a fé pública da ata e a preclusão temporal da alegação, por ter sido
suscitada apenas em revisão criminal, anos após a sentença (e-STJ, fls. 582-588).
Documento eletrônico VDA53091039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: caff380c-5a8e-4009-bbae-6107f01b1a9f

No ponto, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte quanto à
necessidade de arguição oportuna das nulidades, absolutas ou relativas, com demonstração
concreta de prejuízo, sob pena de preclusão.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RÉU
NA
AUDIÊNCIA
DE
CONTINUAÇÃO DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. TEMA NÃO
DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DO
DEFENSOR CONSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL.
ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA.
SUPOSTAS IRREGULARIDADES ARGUIDAS A DESTEMPO. PRECLUSÃO.
DELITO PRATICADO SOB A VIGÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
LEI N. 6.368/1976.
PRECEITO SECUNDÁRIO DO
o DA
READEQUAÇÃO
ART. 8
LEI N. 8.072/1990.
DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de
ofício.
2. O alegado cerceamento de defesa pela falta de apresentação do réu na audiência de
continuação de inquirição de testemunhas não foi objeto de exame no acórdão
impugnado, o que impede o conhecimento desta matéria diretamente por esta Corte
Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Tal questão sequer foi
questionada em primeiro grau.
3. Não há se falar em ofensa à defesa técnica, pois, diante da ausência injustificada do
profissional constituído pelo acusado, preconiza o
§ 2o, do Código de Processo
art. 265,
Penal que "o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo
nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato,
bastando a nomeação de defensor ad hoc" (RHC 71.696/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
8/11/2016,
16/11/2016)
4. Ademais, eventual vício decorrente da falta do réu ou do defensor constituído, na
audiência de instrução e julgamento, configura nulidade relativa, cuja arguição deve ser
feita em momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois o
questionamento de tais nulidades foi feito apenas em sede de revisão criminal no ano de
2015, passados, assim, mais de dez anos da sentença condenatória (proferida em
.
30/5/2005)
5. "Esta Corte Superior já consagrou o entendimento segundo o qual o delito de
associação estável para o tráfico ilícito de entorpecentes, prescrito no
da
art. 14
conquanto em vigor à época dos fatos e, portanto, aplicável na espécie,
Lei n. 6.368/76,
tem sua cominação de pena prevista no
o da
tendo sido, nesse
art. 8
Lei n. 8.072/1990,
Documento eletrônico VDA53091039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: caff380c-5a8e-4009-bbae-6107f01b1a9f

particular, derrogado" (HC 264.136/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
23/4/2013,
30/4/2013)
Necessidade de readequação da pena.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para readequar a pena do
paciente, pelo delito do
da
para 4 anos e 10 meses de reclusão.
art. 14
Lei n. 6.368/1976,
(HC n. 329.726/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2018,
9/4/2018.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR
NOVO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO ALEGAÇÃO OPORTUNA.
DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE
PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A instância de origem entendeu que, apesar de o mandado de intimação haver sido
expedido e cumprido apenas em nome do esposo da paciente - corréu naqueles autos -,
a acusada, que com ele residia, teve ciência inequívoca da intimação.
2. De todo modo, "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no
processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à
preclusão" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 16/6/2016,
grifei), isto é, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se
orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem
ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC
n. 527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
.
5/9/2019)
3. No caso, passaram-se cerca de quatro meses até que o Juízo singular determinasse
que a Defensoria Pública apresentasse alegações finais em nome da paciente e de seu
cônjuge (que, apesar de intimado pessoalmente, também não constituiu advogado), o
que o órgão fez sem alegar nenhum vício. Ademais, depois da sentença condenatória, a
acusada e seu marido constituíram novo patrono particular para apresentar apelação,
oportunidade em que também não questionaram nenhuma irregularidade na intimação
da ré sobre a renúncia do causídico anterior. Só muito depois, em revisão criminal, é
que outro advogado suscitou a referida tese de nulidade. Todavia, além de não ter
havido alegação oportuna da matéria nem nas alegações finais nem na apelação,
também não foi demonstrado concretamente o prejuízo, isto é, em que medida a atuação
da Defensoria Pública comprometeu o mérito da defesa da paciente.
4. Da mesma forma, também não se demonstrou adequadamente a deficiência na
atuação de mérito do advogado posteriormente constituído, uma vez que os impetrantes
se limitaram a alegar genericamente que "quanto ao prejuízo, nem sequer é preciso
discorrer demasiadamente, haja vista, que a própria condenação é apta a demonstrar o
prejuízo", assertiva que está em desacordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 593.029/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
21/6/2022.

Documento eletrônico VDA53091039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: caff380c-5a8e-4009-bbae-6107f01b1a9f

Ademais, o Tribunal
relatou que a defesa ajuizou revisão criminal visando a
a quo
nulidade do feito, "pois a condenação baseou-se em prova ilícita, decorrente de abordagem pessoal,
efetuada sem que existissem fundadas suspeitas do cometimento e crime." (e-STJ, fl. 582)
Tal tese — nulidade das provas por ausência de justa causa para a abordagem — já foi
examinada pela Quinta Turma desta Corte Superior, no
de minha relatoria, julgado
HC 983904/SP,
em
impetrado contra acórdão de
na Revisão Criminal n. 2152522-
5/6/2025,
29/7/2024,
41.2024.8.26.0000, que concluiu pela validade da abordagem com base em suspeita fundada e
manteve afastada a minorante do § 4o do
da
em razão da reincidência do
art. 33
Lei n. 11.343/2006
agravante. Logo, no ponto, o presente
configura mera reiteração, circunstância que
habeas corpus
obsta o seu conhecimento. A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR.
PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
NOVO
WRIT.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus ora em análise constitui mera reiteração do pedido formulado no HC
444.980/PR - o qual não foi conhecido -, de relatoria do Ministro Félix Fischer, isso
porque há identidade de partes e da causa de pedir, o que constitui óbice ao seu
conhecimento..
2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que: "A mudança de entendimento
jurisprudencial acerca de determinada questão já apreciada por esta Corte anteriormente
não autoriza à parte litigante impetrar novo writ para pleitear a sua aplicação retroativa,
por violar os princípios da segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no HC n. 760.122
/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe de
.
30/11/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 907.658/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
1/7/2024,
12/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS
EM OUTRAS IMPETRAÇÕES NESTE STJ (HC n. 688.168/S, HC n. 777.295/SP E
HC n. 857.664/SP). MÉRITO AMPLAMENTE ANALISADO NO PRIMEIRO WRIT
(INVASÃO DE DOMICÍLIO). INDEFERIMENTO LIMINAR PELA RELATORIA
ANTERIOR.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante
impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, o agravante e seus comparsas foram presos em flagrante e
condenados pelo crime de tráfico de drogas, o que resultou na apreensão de cerca de um
quilo de cocaína.
Documento eletrônico VDA53091039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: caff380c-5a8e-4009-bbae-6107f01b1a9f

III - Nesta Corte, o presente habeas corpus foi indeferido liminarmente pela Em.
Relatoria anterior, pois não passou de uma reiteração de pedidos no HC n. 688.168/S,
no HC n. 777.295/SP e no HC n. 857.664/SP, tendo sido o mérito aqui posto (violação
de domicílio) amplamente analisado na primeira impetração.
IV - Assente neste STJ que não se conhece de habeas corpus (e do seu recurso) que
objetiva a simples reiteração de pedido analisado em momento anterior na mesma
Corte. Precedentes.
V - No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de
Justiça.
Agravo regimental conhecido e desprovido.
(AgRg no HC n. 777.969/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
6/11/2023.
Por fim, registra-se que, em
no julgamento do
de minha
6/2/2024,
HC 887652/SP,
relatoria, concedi a ordem, de ofício, para restabelecer a decisão condenatória de primeiro grau que
fixou a pena do agravante em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, em regime aberto,
e determinou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: caff380c-5a8e-4009-bbae-6107f01b1a9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.244 / SP
Número Registro: 2025/0442118-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003384220238260236 00040415920158260236 20414732920238260000 21725769120258260000
3384220238260236 40415920158260236
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ESTEFER RENAN DE SOUZA (PRESO)
OUTRO
NOME
: STEFFER RENAN DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ESTEFER RENAN DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : ALEX MARTINS - SP389820
OUTRO
NOME
: STEFFER RENAN DE SOUZA (PRESO)
Documento eletrônico VDA54472303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: de715120-0226-490d-95f3-9bbdca347e8c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: de715120-0226-490d-95f3-9bbdca347e8c